Tribunal: TCU
Processo: 001.108/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela ANCINE/MinC, em razão da omissão no dever de prestar contas, do Projeto "O Último Chá" - Da obra cinematográfica de Longa Metragem em 35mm, para o qual a empresa proponente, ELB Consultoria & Prod. Culturais Ltda., captou recursos por meio da comercialização de Certificados de Investimento, nos termos do art. 1° da Lei no 8.685/93.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da empresa ELB Consultoria & Produções Culturais Ltda. e de seus sócios, Erike Laerte Busoni, Francisco Cesar Kupty Landim e Suien Jandira Busoni, em razão da falta de comprovação da regular execução de recursos captados por meio do Projeto Salic 05-0078, cujo objeto era a produção de obra cinematográfica intitulada "O Último Chá". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Suien Jandira Busoni, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. acatar, parcialmente, as alegações de defesa apresentadas por ELB Consultoria & Produções Culturais Ltda. e Erike Laerte Busoni, estendendo-se os benefícios desse encaminhamento a Suien Jandira Busoni, nos termos do art. 161 do Regimento Interno; 9.3. reconhecer a ocorrência da prescrição e arquivar o presente processo em relação a Francisco Cesar Kupty Landim, nos termos do arts. 5o, caput e §5o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, do Regimento Interno/TCU, as contas de ELB Consultoria & Produções Culturais Ltda. (CNPJ 02.177.744/0001-01), Erike Laerte Busoni (CPF XXX.075.398-XX) e Suien Jandira Busoni (CPF XXX.735.368-XX), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992; Valor do débito (R$) Data de ocorrência 105,00 28/12/2005 4.250,00 05/01/2006 750,00 31/01/2006 85,00 28/04/2006 83,55 11/05/2006 6.400,00 18/08/2006 113,06 14/11/2006 111,00 23/11/2006 36,50 24/11/2006 106,00 27/11/2006 115,12 29/11/2006 46,00 04/12/2006 288,42 06/12/2006 1.348,15 07/12/2006 36,50 08/12/2006 50,00 11/12/2006 235,46 12/12/2006 637,44 13/12/2006 38,70 18/12/2006 1.169,00 19/12/2006 325,63 21/12/2006 3.073,15 22/12/2006 320,00 27/12/2006 876,71 28/12/2006 1.080,00 02/01/2007 1.000,00 03/01/2007 288,00 04/01/2007 276,00 09/01/2007 300,65 12/01/2007 82,00 16/01/2007 401,79 17/01/2007 220,00 18/01/2007 103,06 19/01/2007 800,00 22/01/2007 89,10 24/01/2007 2.120,00 26/01/2007 73,00 29/01/2007 255,69 02/02/2007 1.126,92 05/02/2007 155,00 15/02/2007 1.440,17 21/02/2007 1.508,96 22/02/2007 1.694,70 23/02/2007 1.874,71 27/02/2007 106,62 01/03/2007 2.736,13 05/03/2007 60,00 06/03/2007 451,24 09/03/2007 1.755,67 12/03/2007 509,00 14/03/2007 106,71 15/03/2007 5.399,88 16/03/2007 600,00 26/03/2007 10.000,00 11/02/2009 100.000,00 20/02/2009 5.000,00 01/04/2009 800,00 08/09/2009 1.200,00 06/11/2009 99,88 29/12/2009 11.950,96 31/12/2009 4.806,93 24/07/2013 9.5. aplicar, individualmente, à empresa ELB Consultoria & Produções Culturais Ltda. (CNPJ 02.177.744/0001-01), a Erike Laerte Busoni (CPF XXX.075.398-XX) e à Suien Jandira Busoni (CPF XXX.735.368-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. esclarecer ao responsável Erike Laerte Busoni que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique o descumprimento do prazo estipulado para a prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.